Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002293-77.2024.8.11.0041
APELANTE: IVETE DOS SANTOS BARROS SILVA
APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados benefício previdenciário da autora constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002293-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVETE DOS SANTOS BARROS SILVA - CPF: 985.423.971-34 (APELANTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PRELIMINAR

DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
–
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA -
MÉRITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados benefício previdenciário da autora constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002293-77.2024.8.11.0041

APELANTE:

IVETE DOS SANTOS BARROS SILVA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVETE DOS SANTOS BARROS SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito C/C Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em face do
BANCO
DAYCOVAL
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A apelante
exsurge, preliminarmente, ao argumento de cerceamento ao direito de defesa, porquanto a sentença foi proferida sem que fosse oportunizada a necessária instrução probatória, tendo o juízo
a quo
julgado antecipadamente a lide com base exclusiva nos documentos juntados pelo banco apelado, não concedendo à apelante a possibilidade de produzir prova oral, tampouco de obter as gravações das ligações telefônicas, elementos que consideram essenciais para o esclarecimento da contratação alegadamente viciada.

Aduz ser pessoa idosa, hipervulnerável, de baixa escolaridade, que foi induzida por prepostos do banco a acreditar que estava contratando um cartão apenas para obtenção de descontos em lojas e supermercados, e não para contrair dívida ou sofrer qualquer desconto em sua pensão, agindo movida por medo, em razão das ameaças de que poderia perder seu benefício previdenciário caso não aceitasse a “oferta”.

Assevera que tão logo percebeu que os valores depositados referiam-se a uma contratação indevida, buscou ajuda junto ao PROCON local, o que levou o banco apelado a emitir, em 25/09/2023, duas cartas oferecendo a possibilidade de cancelamento da contratação mediante devolução dos valores creditados, sendo que a apelante, no exercício da boa-fé, efetuou a devolução integral dos valores no prazo de dois dias úteis após o recebimento das cartas, por meio de duas transferências TED, nos valores de R$ 2.360,00 e R$ 31.289,00, abatidos apenas os custos das tarifas bancárias (R$ 22,00 cada), conforme comprovantes devidamente juntados aos autos com a inicial, conduta que, para a recorrente, evidencia, de forma incontestável, a ausência de vontade de manter qualquer vínculo contratual com o banco recorrido.

Verbera, ainda, que a falta de exaurimento da fase instrutória, com o não deferimento e a não produção de provas essenciais, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, inciso LV, da CF/88, ocasionando erro
in procedendo
e, neste caso, cabe ao Tribunal anular a sentença prolatada, devolvendo-se os autos à primeira instância para que o juízo
a quo
profira outra decisão, após o correto exaurimento da fase instrutória.

No mérito, a apelante defende que o negócio jurídico celebrado entre as partes é anulável, porquanto viciado em sua origem por erro substancial e coação, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, uma vez que, como idosa, hipervulnerável e com baixa escolaridade, foi levada a contratar produto financeiro diverso daquele que pretendia, sendo induzida por prepostos do banco que se utilizaram de práticas enganosas e pressões psicológicas, imaginando estar adquirindo um simples cartão de descontos, sem encargos ou obrigações, quando na verdade contraiu dívida em modalidade de crédito rotativo com descontos automáticos em seu benefício previdenciário.

Destaca que a conduta da instituição financeira, ao induzir a parte autora ao erro, violou os deveres legais de informação e transparência (arts. 6o, III e IV, e 46 do CDC), além da boa-fé objetiva consagrada no art. 422 do Código Civil, ademais, a parte apelante ressalta que o banco apelado promoveu descontos indevidos em seu benefício previdenciário por dois meses, mesmo após a devolução integral dos valores recebidos, o que afronta os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e da boa-fé objetiva, e que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Diante de todo o exposto, a Apelante requer a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que conheça e dê integral provimento ao presente recurso de apelação.

Subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento da preliminar de nulidade, requer a total reforma da sentença de mérito, para, reconhecer a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, por vício de consentimento decorrente de erro substancial e coação, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil; condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a devida correção monetária e incidência de juros legais, compensando-se os valores eventualmente já restituídos; condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do constrangimento, angústia e abalo sofridos pela apelante, idosa e hipervulnerável, diante da prática abusiva e da indevida retenção de valores essenciais à sua subsistência, devendo o valor ser arbitrado por este Egrégio Tribunal de forma compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção.

O apelado contesta o recurso, arguindo preliminar de não atendimento ao princípio da dialeticidade e a inexistência de cerceamento de defesa, dada a suficiência das provas documentais e a preclusão de pedidos probatórios. No mérito, defende a legitimidade das contratações por biometria facial e a conformidade com as normas do INSS e práticas de segurança digital (geolocalização,
hash
).

Rejeita as alegações de fraude e vício de consentimento, bem como a ocorrência de dano moral indenizável ou a necessidade de restituição em dobro, pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação da apelante por litigância de má-fé
(Id 255663711)

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id
303682351
), conforme deferimento no ato sentencial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a autora insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos, as quais desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Outrossim,
rechaço a preliminar de cerceamento de defesa – pedido de produção de prova documental para acostar a gravação da ligação telefônica, porquanto a prova requerida pela apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Cinge-se dos autos que
IVETE DOS SANTOS BARROS SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO
DAYCOVAL
S.A.
, alegando, em síntese, que é pensionista
do INSS com renda mensal de R$ 2.255,20, e alega ter sido contatada pelo banco requerido em 06/09/2023 com a oferta de um Cartão de Crédito que supostamente traria benefícios e descontos. Embora inicialmente não tivesse interesse e recusasse a oferta, a atendente teria insistido e a ameaçado de perder seu benefício previdenciário caso não aceitasse, levando a autora a se sentir coagida e aceitar a contratação, sob o entendimento de que não haveria ônus financeiro.

Diz que, após dois dias da ligação, foi surpreendida com créditos em sua conta, oriundos de dois TEDs nos valores de R$ 31.289,00 e R$ 2.360,00 e, ao verificar o extrato, constatou a contratação não autorizada de um empréstimo consignado (no 50-015372148/23, 84 parcelas de R$ 783,32) e dois contratos de cartão de crédito (RMC no 52-2505573/23 e RCC no 53-2505574/23), ambos com desconto mensal de R$ 112,76 cada.

Menciona que entrou em contato com o banco e buscou auxílio no PROCON e diante do procedimento administrativo, o banco emitiu cartas em 25/09/2023, oferecendo o cancelamento dos contratos mediante a devolução dos valores creditados.

Informa que em 27/09/2023 (dois dias após receber as cartas), prontamente devolveu os valores via TEDs (R$ 2.360,00 e R$ 31.289,00), descontando apenas as tarifas bancárias de R$ 22,00 em cada TED.

Destaca que após a devolução integral, a autora alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício no mês de novembro de 2023, totalizando R$ 225,52 (duas parcelas de R$ 112,76), o que reduziu sua renda para R$ 2.029,68. Afirma que tais descontos podem ser comprovados por extrato bancário e extrato de empréstimo consignado.

Como o banco requerido não solucionou o impasse a autora ingressou com a presente ação buscando a restituição em dobro do valor descontado ilegalmente e compensação por danos morais devido ao transtorno vivenciado.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pela consumidora.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, que
a instituição bancária demonstrou a existência de relação jurídica válida com a parte autora, por meio da juntada de documentos que comprovam a contratação, como comprovante de transferência bancária para conta de titularidade da parte autora, registro de contratação eletrônica com
selfie
, termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, protocolo de assinatura, geolocalização e token (Ids. 303161978 a 303161980 e 303161986 a 303161990 e
3031983 e 303161997).

Tais elementos conferem segurança e autenticidade à operação realizada, afastando a alegação de contratação fraudulenta ou sem anuência/sem autorização.

Importante esclarecer que o fato de o contrato ter sido firmado por meio eletrônico, não afasta a sua validade. Isso porque a assinatura do tomador do crédito pode acontecer por meio de biometria facial e outros meios tecnológicos.

Registro, por oportuno, que restou incontroverso que após insurgência da parte autora na esfera administrativa, houve o cancelamento dos contratos, após a devolução dos valores recebidos em conta pela consumidora, o que corrobora com a tese do banco requerido de que a parte autora se arrependeu do negócio entabulado.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar até a data do cancelamento, valores referentes a crédito devidamente contratado e posteriormente estornados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC."
(N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial.”
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Por fim, a parte recorrente requer a compensação dos valores eventualmente já restituídos, sendo que, quanto a esse ponto, não assiste razão a apelante/autora, vez que houve a comprovação da transferência de valores na conta da parte autora a título de estorno dos valores descontados, bem como a devolução dos valores pela autora à Instituição Bancária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 (quinze) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025